Tribunal: TJMT
Processo: 1039742-89.2024.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039742-89.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA LUCIA DA SILVA MARQUES - CPF: 019.274.651-09 (RECORRIDO), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO XAVIER BONFIM - CPF: 705.742.001-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconheceu a inexigibilidade de débito no valor de R$ 842,85, determinou a baixa do protesto e condenou a Recorrente ao pagamento de
R$ 50,28
por danos materiais e
R$ 5.000,00
a título de danos morais, em favor de
ANA LUCIA DA SILVA MARQUES
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Recorrente comprovou a legitimidade do débito que originou o protesto do nome da consumidora; e
(ii) estabelecer se é cabível e proporcional a indenização por danos materiais e morais arbitrada em R$ 5.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90)
, que impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço (art. 14) e autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII).

Nos termos da
Súmula 50 das Turmas Recursais de Mato Grosso
, o ônus de provar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é do credor. A Recorrente não apresentou contrato, gravação ou documento hábil que comprovasse a relação jurídica, limitando-se a juntar telas sistêmicas unilaterais, insuficientes para tal finalidade.

Constatou-se ainda a existência de decisão judicial anterior (processo nº 1028525-54.2021.8.11.0002) que determinou a desvinculação do CPF da autora da unidade consumidora e o cancelamento de débitos, de modo que a reiteração da cobrança e o protesto configuram
violação à coisa julgada e falha na prestação do serviço
.

O protesto indevido do nome do consumidor gera
dano moral
in re ipsa
,
dispensando prova do prejuízo, conforme
Súmula 22 da Turma Recursal de Mato Grosso
.

A
Súmula 385 do STJ
é inaplicável ao caso, pois o extrato apresentado não demonstrou anotações preexistentes ou posteriores capazes de afastar o dano moral.

O valor de
R$ 5.000,00
fixado a título de danos morais mostra-se proporcional, em conformidade com o parâmetro jurisprudencial para casos de negativação indevida por inexistência de relação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecedor de energia elétrica tem o ônus de comprovar a legitimidade do débito que enseja protesto ou inscrição negativa.

A ausência de comprovação da relação jurídica e a reiteração de cobrança após decisão judicial anterior configuram falha na prestação do serviço e violação à coisa julgada.

O protesto indevido de nome do consumidor gera dano moral
in re ipsa,
não afastado pela Súmula 385 do STJ quando inexistem negativações preexistentes.

O valor de R$ 5.000,00 é adequado e proporcional a título de indenização por dano moral decorrente de protesto indevido único.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TRMT, Súmula 50; TRMT, Súmula 22; STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por
ANA LUCIA DA SILVA MARQUES
, declarando a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos totais de R$ 842,85, determinando a baixa dos protestos e condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 50,28 a título de danos materiais e
R$ 5.000,00
por danos morais (id. 288301386).

A Recorrente (ENERGISA) pugna pela reforma da sentença, alegando a regularidade da Unidade Consumidora (UC 6/912045-2) e a licitude do débito que gerou o protesto como exercício regular de direito. Subsidiariamente, requer o afastamento ou a redução da condenação por danos morais, sustentando a aplicação da Súmula 385 do STJ em razão de alegadas negativações preexistentes (id. 288301388).

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025